Tribunal: TJPA
Processo: 0813135-74.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813135-74.2026.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO ALVES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 71, E ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FRAUDES FINANCEIRAS. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. ELEVADO PREJUÍZO PATRIMONIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Rodrigo Alves de Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0824314-05.2022.8.14.0401, em que responde pela suposta prática dos crimes de estelionato em continuidade delitiva (art. 171, caput, c/c art. 71, do CPB) e associação criminosa (art. 288 do CPB). A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, excesso de prazo para prolação da sentença após o encerramento da instrução criminal, superação dos fundamentos cautelares, possibilidade de extensão de benefício concedido a corréus, incidência do princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) analisar a alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares; (iii) examinar a ocorrência de excesso de prazo para prolação da sentença; (iv) aferir a possibilidade de extensão ao paciente de benefícios concedidos a corréus, nos termos do art. 580 do CPPB; (v) avaliar a incidência do princípio da homogeneidade; (vi) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elemento concreto consistente na condição de foragido do paciente durante a tramitação da ação penal, circunstância apta a evidenciar risco à aplicação da lei penal.

4.

A permanência do acusado em situação de fuga revela resistência à jurisdição criminal e justifica a manutenção da custódia cautelar para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

5.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência do risco cautelar e não apenas pela data dos fatos investigados.

6.

A condição de foragido evidencia a atualidade do perigo decorrente da liberdade do paciente e afasta a alegação de superação dos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva.

7.

Não há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, pois o feito possui elevada complexidade, envolve pluralidade de acusados, vinte e nove vítimas e suposto esquema estruturado de fraudes financeiras com expressivo prejuízo patrimonial.

8.

A instrução criminal foi regularmente encerrada e o processo encontra-se em fase de alegações finais, inexistindo paralisação injustificada ou desídia estatal.

9.

A análise do excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados o número de acusados, a complexidade da causa e as peculiaridades do caso concreto.

10.

A própria condição de foragido do paciente impede a atribuição exclusiva ao Estado de eventual prolongamento da marcha processual.

11.

A extensão prevista no art. 580 do CPPB exige identidade fática e processual entre os corréus, requisito não demonstrado no caso concreto.

12.

Os corréus beneficiados submeteram-se à jurisdição criminal e às determinações judiciais, ao passo que o paciente permaneceu foragido, circunstância suficiente para afastar a pretendida extensão.

13.

O princípio da homogeneidade não autoriza prognóstico antecipado acerca da pena ou do regime prisional eventualmente fixados em futura sentença condenatória.

14.

A inexistência de sentença impede aferição segura sobre eventual desproporção entre a prisão cautelar e a sanção penal futura.

15.

As condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante dos elementos concretos que demonstram risco à aplicação da lei penal.

16.

A manutenção da prisão preventiva não decorre da gravidade abstrata dos delitos imputados, mas da persistência de fundamentos cautelares concretos e atuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A condição de foragido constitui fundamento concreto e suficiente para a manutenção da prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência do risco cautelar e não pela mera proximidade temporal entre os fatos e o decreto prisional.

3.

O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos critérios da razoabilidade e da complexidade do caso concreto, não decorrendo de simples operação aritmética.

4.

A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fática e processual, sendo inviável quando houver circunstâncias pessoais distintivas relevantes.

5.

O princípio da homogeneidade não autoriza juízo antecipado acerca da pena ou do regime prisional a serem fixados em eventual sentença condenatória.

6.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando persistirem fundamentos cautelares concretos e atuais.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrado risco concreto de evasão e comprometimento da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 319, 580 e 647 a 667; CPB, arts. 171, caput, 71 e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 839.373/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STF, RHC nº 207.995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.12.2021, DJe 04.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 954.389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 777.703/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.03.2023, DJe 10.04.2023; STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO ALVES DE ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a impetração que o paciente responde à Ação Penal nº 0824314-05.2022.8.14.0401, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 171, caput, c/c art. 71, e 288, ambos do Código Penal
, tendo sido decretada sua prisão preventiva no curso da persecução penal.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, afirmando que a manutenção da prisão preventiva não se mostra mais necessária diante do encerramento da instrução criminal e da superação dos fundamentos que justificaram a decretação da medida.

Alega, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, ao argumento de que a fase instrutória já foi encerrada e as alegações finais apresentadas, sem que tenha sido proferida sentença, circunstância que configuraria constrangimento ilegal.

Defende, também, a aplicação do princípio da isonomia, aduzindo que corréus submetidos às mesmas imputações tiveram as respectivas prisões preventivas revogadas, fazendo jus o paciente à extensão do benefício, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal.

Invoca, outrossim, o princípio da homogeneidade, sustentando que eventual condenação não resultaria em regime prisional mais gravoso do que a situação cautelar atualmente imposta.

Por fim, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, destacando possuir condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional (ID 36576219).

Prestando as informações requisitadas, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a ação penal decorre de investigação relacionada à suposta prática de esquema estruturado de fraudes financeiras, envolvendo elevado número de vítimas e expressivo prejuízo econômico, destacando que o paciente figura como um dos principais responsáveis pela empreitada criminosa descrita na denúncia.

Informou, ainda, que o feito envolve pluralidade de acusados, tramita regularmente e se encontra atualmente em fase de alegações finais, após o encerramento da instrução criminal, inexistindo paralisação injustificada apta a caracterizar excesso de prazo.

Consignou, ademais, que o paciente permaneceu foragido durante a tramitação da ação penal, circunstância considerada relevante para a manutenção da prisão preventiva, especialmente sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal (ID 36717425).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, entendendo persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente em razão da condição de foragido do paciente, da complexidade da causa e da inexistência de identidade fático-processual apta a justificar a extensão de benefícios concedidos a corréus (ID 36912683).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A impetração veicula pretensão diretamente relacionada à tutela da liberdade de locomoção do paciente, mediante questionamento da legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0824314-05.2022.8.14.0401, razão pela qual impõe-se o conhecimento da presente ação constitucional.

II – DO MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva não mais se justifica diante do encerramento da instrução criminal, da suposta ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, da ocorrência de excesso de prazo para prolação da sentença, bem como da necessidade de extensão ao paciente dos benefícios concedidos a corréus. Requer, ainda, a aplicação do princípio da homogeneidade e a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão impugnada permanece amparada em fundamentos concretos e juridicamente idôneos.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente permaneceu foragido durante a tramitação da ação penal, circunstância que motivou a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condição de foragido constitui fundamento concreto e suficiente para justificar a prisão preventiva, por evidenciar risco real de evasão e comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a fuga do distrito da culpa, asseverando que "o acusado permaneceu foragido por 05 (cinco) anos durante a instrução processual e, nesta data, fugiu do plenário durante o julgamento. Estando, não só revel, mas em local ignorado. Além de um grande desrespeito, vê-se que o condenado está a repetir suas manobras para prejudicar a lide e, especial, frustrar a lei penal" (e-STJ fl. 43).3.
A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020)
. 4. Hipótese em que a sentença condenatória deixou claro que a prisão cautelar não estava sendo ordenada tão somente em razão da condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão. Embora esse tenha sido um dos fundamentos, outro motivo - absolutamente idôneo - foi apontado para justificar a medida extrema de prisão. Logo, não há falar em execução provisória de sentença proveniente do Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 839373 MT 2023/0250866-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023) (G.N.)

No caso dos autos, a manutenção do decreto prisional não se encontra fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, mas também em circunstância concreta e atual consistente na persistente não submissão do acusado à jurisdição criminal.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a contemporaneidade deve ser aferida a partir da persistência do risco que fundamenta a prisão preventiva, e não exclusivamente da data de ocorrência dos fatos investigados. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Nesta linha jurisprudência, enquanto subsistir situação indicativa de risco à aplicação da lei penal, permanece atual o fundamento cautelar legitimador da segregação preventiva.

No caso concreto, a condição de foragido atribuída ao paciente evidencia a persistência do risco processual que motivou a decretação da prisão, afastando a alegação de superação dos fundamentos cautelares.

Também não prospera a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Conforme esclarecido pela autoridade coatora, o feito possui elevada complexidade, envolvendo diversos acusados, vinte e nove vítimas e suposto esquema estruturado de fraudes financeiras com expressivo prejuízo patrimonial.

As informações prestadas revelam, ainda, que a instrução criminal já foi encerrada, encontrando-se o processo em fase de alegações finais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a análise do excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, não sendo possível aferi-lo mediante simples operação aritmética.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes e da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3
. O excesso de prazo da instrução criminal “não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento
” (HC 108.426, Rel . Min. Luiz Fux). Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 207995 PB 0273797-70.2020.3 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022) (G.N.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 954389 SP 2024/0396134-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (G.N.)

No caso dos autos, não se verifica qualquer quadro de desídia estatal ou paralisação injustificada apto a caracterizar constrangimento ilegal, especialmente diante da complexidade da demanda, da pluralidade de réus e da necessidade de adoção de providências processuais inerentes à adequada condução da causa.

Cumpre registrar, ainda, que a própria condição de foragido do paciente constitui circunstância que impede a atribuição exclusiva ao Estado de eventual prolongamento da marcha processual.

Dessa forma, ausente demonstração de demora irrazoável ou inércia injustificada do Poder Judiciário, não há falar em excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Ademais, a defesa sustenta que corréus submetidos às mesmas imputações tiveram as respectivas prisões preventivas revogadas, razão pela qual faria jus à extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a pretensão não merece acolhimento.

A extensão prevista no
art. 580 do Código de Processo Penal
exige identidade fática e processual entre os acusados, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, os corréus mencionados pela defesa encontram-se em situação processual diversa daquela atribuída ao paciente.

Enquanto os demais acusados se submeteram à jurisdição criminal e às medidas impostas pelo Juízo processante, o paciente permaneceu foragido durante a tramitação da ação penal, circunstância que constitui elemento distintivo suficiente para afastar a pretendida extensão dos benefícios concedidos a terceiros.

Inexistindo identidade de situações, não há falar em aplicação do
art. 580 do Código de Processo Penal.

Igualmente não prospera a invocação do princípio da homogeneidade.

A tese defensiva parte de premissa hipotética relacionada à eventual pena que poderá ser aplicada ao final da instrução criminal.

Ocorre que o processo ainda não foi sentenciado, inexistindo definição acerca da responsabilidade penal do paciente, da quantidade de pena eventualmente aplicável ou do regime inicial de cumprimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que o princípio da homogeneidade não autoriza a realização de prognósticos prematuros acerca do resultado da ação penal, especialmente quando inexistente sentença condenatória. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA FUTURA SERÁ MENOS GRAVOSA QUE O CÁRCERE. EXAME PRÓPRIO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA QUE, ADEMAIS, É HIPÓTESE AUTÔNOMA DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MANTIDA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos assentados pela pacífica jurisprudência desta Corte "[o] trancamento de ação penal pela via de habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" ( AgRg no RHC n. 124.325/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). 2 . O pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. Igualmente, "[o] fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta, de per si, a tipicidade material da conduta delitiva" (HC n. 747.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022). 3. In casu, imputou-se o delito de furto majorado ao Agravante, que, além de ser duplamente reincidente em delitos patrimoniais, detém contra si diversas ações penais com denúncia recebida e ao menos três condenações provisórias, todas por furtos, que remontam a fatos recentes, praticados entre dezembro de 2019 e junho de 2021, a demonstrar possível escalada na prática de crimes contra o patrimônio. Tais condições pessoais, sobretudo em cotejo com a maior reprovabilidade da prática do delito no período noturno, obstaculizam, assim, o prematuro trancamento da ação penal. 4. A custódia cautelar decretada na origem tem base empírica, considerado o concreto risco de reiteração delitiva, ante os antecedentes criminais do Paciente, que é reincidente em delitos contra o patrimônio.
5. A alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, não justifica a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade.
6. Embora a Defesa alegue que o crime em exame não se enquadraria na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o Agravante está sendo processado pela prática de furto com a incidência da majorante do repouso noturno, que deve ser considerada para verificação da pena máxima cominada ao delito. Ainda que assim não fosse, o Agravante é duplamente reincidente, hipótese autônoma de cabimento da custódia cautelar, expressamente, prevista no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 777703 SP 2022/0327804-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023) (G.N.)

Assim, a alegação não se mostra apta a afastar a legalidade da prisão preventiva.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dessa forma, ainda que o paciente possua residência fixa e demais predicados favoráveis, tais circunstâncias não prevalecem diante dos elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, permanecendo hígidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se evidenciando qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Habeas Corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão impugnada e o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026